Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DO MPDFT PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré como incurso nas penas do artigo 147-A, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição da ré, ante a insuficiência de provas; (ii) majoração da pena base, por força da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) fixação de dano moral à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição (stalking) é caracterizado pela conduta de perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 76997489):
“No período compreendido entre 27/07/20024 a 23/03/2025, na QNP 32, Conjunto P, Lote 45 e na QNP 34, Conjunto D, Lote 49, loja 01, em Ceilândia/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, perseguiu MICHELE GONÇALVES DE AMORIM, reiteradamente, por meio de mensagens e pessoalmente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e invadindo ou perturbando sua esfera de privacidade. No dia 27/07/2024 a denunciada compareceu à residência da vítima, situada na QNP 32, informando à genitora que estaria à sua procura. Na ocasião, afirmou: “eu ia quebrar ela no pau agora”, além de xingá-la de “vagabunda velha”, conforme mídia de ID: 206491691. A vítima foi informada por sua genitora, por mensagem de áudio, necessitando fechar o seu local de trabalho, onde se encontrava, para registrar os fatos na Delegacia, deparando-se com a denunciada ao deixar o local. A denunciada ainda retornou à residência de MICHELE para proferir novas injúrias na presença de sua genitora. No dia 30/12/2024, por volta das 10:00h, a denunciada compareceu ao endereço de trabalho da vítima, situada na QNP 34, proferindo as seguintes ofensas: “rapariga” e “chifruda”. Não tendo encontrado a vítima, afirmou que voltaria mais tarde e “ia ter uma conversa muito séria com a chifrudinha”. Os fatos foram reportados à vítima, conforme áudio de ID: 232425681. No dia 22/03/2025, a denunciada enviou o áudio de ID: 232425655 para a vítima, afirmando que ela é “corna” e “Pode deixar que tudo vai ser exposto”, referindo-se à exposição da intimidade dela e do seu atual companheiro. Além disso, a denunciada tentou entrar em contato por diversas vezes com a vítima (ID. 232425656) e enviou sucessivas mensagens no dia, afirmando “seu chifre cresce a cada dia”, “Ceilândia toda ri da sua cara” e “estou ansiosa esperando nossa audiência” (ID. 232425657), além de destacar que exporia todas as conversas que tinha com o atual companheiro da vítima nas redes sociais (ID. 232425661). Também afirmou “aguente firme kkkkk ainda tem mais vindo pela frente” (ID. 232425662) e “tudo que estou te falando aqui não precisa guardar segredos porque vou expor em minhas redes” (ID. 232425670). No dia 23/03/2025 a vítima compareceu novamente à residência da vítima, tendo sido os fatos registrados no vídeo de ID: 232425679, ocasião em que jogou uma pedra (ID. 232425673). A denunciada ainda afirmou na presença da genitora e do filho da vítima que ela é “corna” e “puta” e que estaria “com presidiário”, sublinhando que “ou ela atura ou ela surta”. Verifica-se que os fatos foram praticados em razão de MICHELE se relacionar com DANIEL ANDRÉ DOS SANTOS, com quem a denunciada tem um filho”.
5. A autoria e materialidade estão amplamente comprovadas pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima (ID 76997574 e 76997575), testemunhas (ID 76997578) e informantes (ID 76997576 e 76997577), bem como pelo conteúdo dos áudios (ID 76997470, 76996850, 76996851), vídeos (ID 76997473) e mensagens (ID 76996852 a 76997467) exibidas, que evidenciam conduta reiterada, invasiva e perturbadora, com potencial lesivo à saúde psicológica da vítima, o que motivou o deferimento de medidas cautelares de afastamento.
6. A narrativa da acusada, no sentido de que buscava resolver questões relativas à pensão alimentícia do filho em comum com o atual companheiro da vítima, é isolada e destoa do contexto probatório. As reiteradas condutas da acusada, com o propósito de perturbar e humilhar a vítima, configuram o crime de perseguição.
7. No tocante à dosimetria, há elementos suficientes para a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. As mensagens, áudios e vídeos juntados aos autos revelam conteúdo agressivo, provocativo e intimidatório, inclusive com insinuações de cunho sexual e tentativas de desestabilização emocional da vítima. Esse comportamento evidencia motivação especialmente reprovável, porquanto envolve sentimento de posse em relação ao ex companheiro, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do artigo 59 do Código Penal. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2034624, 0700288-54.2022.8.07.0004, Rel.a Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21/08/2025.
8. Outrossim, há registro em vídeo de que parte das ofensas e intimidações foi praticada na presença do filho menor da vítima e do próprio filho da ré (ID 76997473), expondo crianças à situação de violência psicológica, o que agrava as circunstâncias do crime (STJ, AREsp no 1964508/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 29/03/2022).
9. Nesse contexto, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, é cabível a majoração da pena-base em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial. Assim, a pena base deve ser redimensionada para 10 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, e 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual deve ser tornada definitiva, em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.
10. O pedido de indenização por danos morais em favor da vítima, conforme requerido na denúncia, merece acolhimento. As provas produzidas demonstram que a vítima sofreu abalo psicológico decorrente do ilícito praticado pela ré, de forma que o valor mínimo de R$700,00 (setecentos) reais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observada a capacidade econômica da ré.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. Sentença reformada para: (i) fixar a pena definitiva em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantida a substituição por uma pena restritiva de direitos; e (ii) arbitrar o valor mínimo de R$700,00 (setecentos reais), a título de reparação por danos morais em favor da vítima, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

_________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2034624, 0700288-54.2022.8.07.0004, Rel.a Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21/08/2025; STJ, AREsp no 1964508/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 29/03/2022.